Tribunal: TJMT
Processo: 0000808-28.2018.8.11.0087
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000808-28.2018.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSA MUNIZ GUEDES - CPF: 632.547.431-72 (EMBARGADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), ADRIO FERNANDO GUEDES JUNQUEIRA FERREIRA - CPF: 023.016.071-94 (ADVOGADO), MAURA DE LUCA - CPF: 578.481.739-68 (EMBARGANTE), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), MAURA DE LUCA - CPF: 578.481.739-68 (EMBARGADO), ADRIO FERNANDO GUEDES JUNQUEIRA FERREIRA - CPF: 023.016.071-94 (ADVOGADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), ROSA MUNIZ GUEDES - CPF: 632.547.431-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA EMBARGANTE/APELANTE ACOLHIDO. RECURSO DA EMBARGADA/APELADA REJEITADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – OMISSÃO CONSTATADA SOMENTE NOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA EMBARGANTE/APELANTE – VÍCIO SANADO PARA FAZER CONSTAR EXPRESSAMENTE OS CONSECTÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE A CONDENAÇÃO –
RECURSO DA APELADA/EMBARGANTE - REJEITADO
-
RECURSO DA APELANTE/EMBARGANTE - ACOLHIDO.

A contradição que justifica a oposição de Embargos de Declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si. No caso, a Apelada/Embargante alega contradição do julgado com as provas dos autos; logo, não a contradição a ser eliminada.

Pelo princípio do livre convencimento motivado, o Julgador deve valorar a prova conforme seu entendimento. Na hipótese, todas as provas foram devidamente analisadas e a conclusão do julgado fundamentada no fato de que o atraso no pagamento da 3.ª parcela do Contrato é incontroverso.

Deve ser suprida a omissão quando verificado que no Acórdão não consta de forma expressa a incidência dos consectários legais que devem incidir sobre a condenação ao pagamento da multa contratual (cláusula penal). Correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento da parcela paga em atraso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro oposto por
ROSA MUNIZ GUEDES

e o segundo por
MAURA DE LUCA
,
em virtude do Acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela primeira Embargante.

Em suas razões recursais, Rosa Muniz Guedes sustenta que o Acórdão é omisso porque, a despeito de a Embargada ter sido condenada ao pagamento da multa contratual disposta na cláusula 6.ª do Contrato objeto da lide, não foi determinado os índices de atualização e juros a serem aplicados, tampouco a data para o começo da atualização do débito, se da assinatura do Contrato ou do pagamento em atraso da 3ª parcela, qual seja: novembro de 2015.

De outro lado, a segunda Embargante, Maura de Luca, alega que o Acórdão é contraditório e omisso.

No que concerne à contradição, alega que o
decisum
contraria as provas dos autos.

Argumenta que o Colegiado se equivocou ao concluir pelo parcial provimento do Recurso de Apelação, pois a Câmara não analisou todas as provas apresentadas nos autos.

Ressalta que há provas robustas que atestam que o atraso no pagamento da última parcela se deu por culpa exclusiva da Apelante/Embargada.

Reforça que todas as parcelas contratuais foram rigorosa e pontualmente pagas, de sorte que não há falar em inadimplência contratual.

Aduz que, se mantido o resultado do Acórdão, estará sujeita a pagar, indevidamente, a multa contratual.

Em relação à omissão, alega que o Colegiado não analisou os documentos que comprovam a inexistência de atraso da Recorrente e sim de que a Embargada se recusava a emitir recibos dos valores já quitados.

Contraminuta de Rosa Muniz Guedes no ID. 164002666.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão de ID. 162002690, em que a Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por Rosa Muniz Guedes
.

DO RECURSO DE
MAURA DE LUCA:

Consoante relatado, a Recorrente alega que o Acórdão é contraditório e omisso, pois, de acordo com seu entendimento, não houve a correta valoração das provas apresentadas nos autos.

Assevera que não descumpriu o Contrato, especialmente porque sempre pagou as parcelas em dia.

Ressalta que, se houve atraso no pagamento da 3.ª parcela, foi por culpa exclusiva da Autora/Embargada.

Sustenta que são equivocados os fundamentos que levaram à conclusão de parcial provimento do Recurso de Apelação interposto pela Embargada e, em razão disso, pugna pela reformada do Acórdão.

Em resumo, a Embargante alega que o
decisum
contraria as provas dos autos; todavia, é cediço que o vício da contradição que macula a decisão judicial e autoriza a oposição do Recurso Integrativo é a interna, ou seja, quando na própria decisão há elementos racionalmente inconciliáveis.

Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi,
"a contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não entre o acordão embargado e a lei, doutrina, jurisprudência, o fato ou a prova."
(EDcl no REsp n. 1.974.218/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023).

Dessa forma, não há qualquer contradição para ser eliminada.

No que tange à alegada omissão, melhor sorte não assiste à Embargante.

Sabe-se que o julgador é o destinatário da prova e, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, deve valorar, conforme seu entendimento, todas as provas e circunstâncias levadas a seu conhecimento para alcançar a resolução do conflito.

No caso, ao contrário do quer fazer crer a Recorrente, o Colegiado apreciou e considerou todos os elementos de prova carreados, tanto é que foram delineados expressamente os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

A Embargante não logrou êxito em refutar o atraso na 3.ª parcela contratual, a qual explicitamente prevê sanção de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da negociação, em caso de pagamento intempestivo.

Aliás, é incontroverso que a 3.ª parcela foi quitada em 09/11/2015, ou seja, com 04 (quatro) meses de atraso, pois foi aprazada para 05/08/2015, pois quando opôs Embargos à Monitória, a Recorrente não negou o pagamento fora do prazo.

Assim, sob a pecha de que o Acórdão é omisso, a Recorrente, na verdade, quer forçar a reanálise do Recurso de Apelação para que a Câmara desproveja o Recurso de Apelação e mantenha a sentença que lhe condenou ao pagamento da multa contratual.

Não se pode olvidar, contudo, que:

[...] Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.
(EDcl nos EDcl no REsp n. 1.997.043/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023). (sem grifos no original)

Assim, não há qualquer contradição e/ou omissão para serem sanadas. Ao contrário, denota-se que a redação do Acórdão é clara e coerente, notadamente porque, conforme já exposto, o Colegiado delineou expressamente os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão da decisão.

DO RECURSO DE
ROSA MUNIZ GUEDES:

Esta Recorrente também aponta o vício de omissão.

Sustenta que, a despeito de a Embargada ter sido condenada ao pagamento da multa contratual disposta na cláusula 6.ª do Contrato, não foram expostos os índices de atualização e os juros a serem aplicados, tampouco a data para o começo da atualização do débito, se da assinatura do Contrato ou do pagamento em atraso da 3ª parcela, qual seja: novembro de 2015.

Pois bem. De pronto, concluo que razão assiste à Recorrente.

Com efeito, não consta na parte dispositiva do Acórdão a incidência dos consectários legais sobre a condenação da Embargada ao pagamento da multa contratual que foi pactuada em 10% (dez por cento) do valor do contrato.

A fim de que não pairem dúvidas, transcrevo o excerto do dispositivo do
decisum, ipsis litteris:

Com essas considerações, dou parcial provimento ao Recurso, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na Monitória e condeno a Apelada ao pagamento da multa prevista na cláusula 6.ª do Contrato, em virtude do atraso no pagamento da 3.ª parcela.

Diante da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Na hipótese não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ os honorários somente são majorados em caso de desprovimento ou não conhecimento integral do Recurso.

Deve ser, portanto, suprida a omissão e, para tanto, faço constar expressamente que sobre a condenação relativa ao pagamento da multa contratual (cláusula penal), incidirá correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento da 3.ª parcela (05/08/2015) e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Com essas considerações,
rejeito
o Recurso oposto por

Maura de Luca
e, de outro norte,
acolho
os Embargos de Declaração opostos por
Rosa Muniz Guedes
, sem efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023